Tribunal: STF
Processo: Rcl 86149
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida pela 2º Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do processo nº 5442690-35.2025.8.09.0051, mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado a eficácia da Súmula Vinculante nº 55.



    O Estado de Goiás narra que, no processo em referência, foi demandado em ação de ajuizada pela parte beneficiária, com objetivo de assentar a natureza remuneratória ao auxílio-alimentação para fins de cômputo na base de cálculo do 13º salário, das férias acrescidas de 1/3 constitucional e demais verbas rescisórias.



    Prossegue afirmando que, em sede de recurso inominado, a 2º Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a sentença confirmando a natureza remuneratória do auxílio-alimentação, ao considerar que 



    “por ser pago em pecúnia e de forma habitual, o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas trabalhistas, especialmente 13º salário e férias acrescidas de 1/3, citando precedentes das Turmas Recursais e o Tema 1.164/STF” (e-doc. 1, p. 1).



    Sustenta, sob esse panorama, que a decisão reclamada 



    “ignorou por completo a ratio decidendi da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias” (e-doc. 1, p. 2).



    Pondera que



    “Embora o enunciado da súmula mencione apenas os inativos, o fundamento normativo do entendimento consolidado pelo STF é de que o auxílio-alimentação possui natureza não remuneratória, por ser vinculado ao efetivo exercício funcional — condição que não se altera pela situação funcional ativa ou temporária do servidor” (e-doc. 1, p. 2).



    Ao final, requer 



    “b) a concessão de medida liminar, nos termos do art. 989, II, do CPC e do art. 158 do RISTF, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo reclamado, impedindo, de imediato, a produção de efeitos financeiros decorrentes da sua execução, especialmente o pagamento indevido dos reflexos salariais, até o julgamento final da presente reclamação; 



    c) ao final, o julgamento de procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada e a determinação de observância da Súmula Vinculante nº 55 do STF, reconhecendo-se que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e não integra a base de cálculo de outras verbas” (e-doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88). 



    Exige-se, para conhecimento da reclamação constitucional por alegado desrespeito à eficácia de seus julgados ou de enunciado com caráter vinculante, estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, não sendo legítimo o uso da reclamação constitucional como “sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). 



    Eis o teor da Súmula Vinculante nº 55:



     “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.”



    O enunciado resultou da conversão da Súmula nº 680 desta Corte, que já havia consolidado a jurisprudência firmada no sentido de que o direito ao vale-alimentação ou auxílio-alimentação não se estende aos inativos por força do § 4º do art. 40 da CF/1988, porquanto se trata, em verdade, de verba indenizatória destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria. 



    Por meio da presente reclamação, questiona-se decisão da 2º Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, proferida nos autos do processo nº 5442690-35.2025.8.09.0051, que manteve a sentença confirmando a utilização do auxílio-alimentação para fins de cômputo na base de cálculo do 13º salário, das férias acrescidas de 1/3 constitucional e demais verbas rescisórias, nos seguintes termos:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. VIGILANTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA JURÍDICA. REMUNERATÓRIA (TEMA 1.164 STJ). BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (e-doc. 5, p. 2) 



    Vide trecho do acórdão:



    “03. QUESTÕES A SEREM ANALISADAS (3.1). A controvérsia consiste em: a) Definir a natureza jurídica do auxílio-alimentação e, consequentemente, a possibilidade de sua inclusão na base de cálculo do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de 1/3 constitucional. 



    III. Razões de decidir. 



    04. DOS FUNDAMENTOS DO REEXAME. 



    (4.1). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7402 GO, estabeleceu importante distinção conceitual entre verbas remuneratórias e indenizatórias, definindo que: a verba remuneratória é paga a título de contraprestação pelo serviço prestado, enquanto a parcela indenizatória tem por escopo compensar o gasto dispendido pelo servidor como condição necessária à efetiva prestação do serviço. (STF - ADI: 7402 GO, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 08/08/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08/08/2023 PUBLIC 09/08/2023). 



    (4.2). Quanto ao auxílio-alimentação especificamente, embora sua natureza jurídica atribuída pela lei que o instituiu seja indenizatória, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1164, fixou entendimento no sentido de que incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia. 



    (4.3). No caso concreto, conforme demonstram as fichas financeiras do autor juntadas nos autos, verifica-se que o pagamento do auxílio-alimentação foi realizado mensalmente em pecúnia, de forma habitual e com incidência de desconto previdenciário, configurando efetivamente parcela integrante da remuneração do servidor. 



    (4.4). Assim conquanto a legislação estadual (Leis nº 19.951/2017 e 20.756/2020) preveja expressamente o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, tal classificação deve ser analisada à luz da realidade fática e da forma de pagamento. 



    A previsão legal de natureza indenizatória não é suficiente para afastar a caracterização remuneratória quando a verba é paga em pecúnia, de forma habitual e regular, conforme estabelecido na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 



    (4.5). Com efeito, reconhecida a natureza remuneratória do auxílio-alimentação, é consequência lógica sua inclusão na base de cálculo de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário, conforme determina o art. 7º, XVII, da Constituição Federal. As férias devem ser remuneradas com base na remuneração habitual do trabalhador, incluindo todas as parcelas de natureza salarial que compõem regularmente seus proventos. (...)



     05. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo a sentença por estes e seus próprios fundamentos”. (e-doc. 5, p. 2-4) (grifei)



    Observa-se, portanto, que e a controvérsia cinge-se em saber se há afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 55, a condenação do ente público em favor de servidor público efetivo à incorporação do auxílio-alimentação pago em pecúnia na base de cálculo das férias e décimo terceiro salário, ante a alegação de que a legislação local estabelece a natureza indenizatória do auxílio-alimentação.



    Conforme já consignado, o Supremo Tribunal Federal, por meio do enunciado da Súmula Vinculante nº 55, assentou o entendimento de que os servidores inativos não possuem direito ao percebimento do auxílio-alimentação por se tratar de verba indenizatória que cobre apenas o custo de refeição dos servidores ativos, não integrando a remuneração dos servidores públicos.



     Nessa medida, além do presente caso envolver servidor em atividade, também não é possível extrair do enunciado da Súmula Vinculante nº 55 o debate quanto aos requisitos previstos na lei local para fins de inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo de férias e décimo terceiro salário.



    A competência originária desta Suprema Corte se submete a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal (vide Pet nº 1.738/MG-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99), exigindo-se, para conhecimento da reclamação, a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Nesse sentido:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SPAgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14). 



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Nesse mesmo sentido, em caso similar ao presente, envolvendo o Estado de Goias, destaco o seguinte precedente: Rcl 85432, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje de 14/10/2025; Rcl 85.434, Min. Rel. Luís Roberto Barroso, DJe 2/10/2025; Rcl 85.434, Min. Rel. Cristiano Zanin, DJe 3/10/2025;e Rcl 4.428, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe 15/9/2025).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o endereço no qual a parte beneficiária da decisão reclamada deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



     Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente